Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO LOCADOR. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, referente a contrato de locação de imóvel comercial.
2. A alteração do quadro social não invalida a fiança concedida em contrato de locação em que figura a sociedade comercial, pois é necessário que o fiador notifique o locador de sua intenção de se desonerar, para que este exija novo fiador ou substitua a modalidade da garantia, nos termos do art. 40, X, da Lei de Locações.
3. De modo a proteger o terceiro de boa-fé que contrata com a empresa, são considerados válidos os atos praticados, em nome da sociedade, por quem aparenta ter poderes para tanto (Acórdão 1678313, 07120411720228070001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJe 31/3/2023).
4. Apelação não provida. Unânime.